Tribunal: STF
Processo: RE 100947
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-03-30
Data de publicação: 1984-03-30

Ementa:
- COBRANÇA DE CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL FIXADA EM DISSIDIO COLETIVO
A FAVOR DE SINDICATO. AÇÃO AJUIZADA POR ELE CONTRA EMPREGADORA. NÃO
E A JUSTIÇA DO TRABALHO A COMPETENTE PARA PROCESSAR E JULGAR A
ESPÉCIE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO PARA DECLARAR-SE
A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM, COM A CONSEQUENTE CASSAÇÃO DO
ACÓRDÃO RECORRIDO.